Tribunal: STF
Processo: Rcl 93108
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Alega-se violação à Súmula Vinculante 26. 

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. Incide, na hipótise, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de ser inviável a Reclamação Constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. 

    III. DISPOSITIVO

    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.